Tribunal: TJSP
Processo: 2348808-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. INSURGÊNCIA DESTE. TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM BASE NO "VALOR DA EXECUÇÃO FISCAL", QUANDO EXTINTO O PROCESSO RESPECTIVO. JUROS QUE FLUEM SOMENTE APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO PELA FAZENDA DEVEDORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO PROVIDO.